Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-24.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELAS QUITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da dívida objeto da cobrança, cominar a obrigação de fazer consistente na abstenção de realizar cobranças e condenar as requeridas a pagarem o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões, argui preliminar de ilegitimidade passiva e pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, e que a autora não comprovou qualquer conduta ilícita por ela praticada. Afirma que não há dano moral a ser indenizado por se tratar de mero aborrecimento, bem como que é desproporcional o valor fixado. Por fim, insurge-se com relação a multa aplicada e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id 74491978.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 74491973.
3. Preliminar. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
7. Analisando a síntese dos fatos, observa-se que, a despeito de estar em dia com as parcelas do financiamento contratado, a recorrida foi alvo de insistentes cobranças por parte das requeridas, incluindo-se notificação extrajudicial (id. 74491767, p. 4), que adverte quanto ao vencimento antecipado da cédula de crédito e a possibilidade de inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Ademais, na peça de defesa, a primeira requerida reconhece a ocorrência de parcelas em aberto. Portanto, é evidente a falha na prestação do serviço.
8. Com relação aos danos morais, é inegável que a conduta da recorrida provocou transtornos na rotina da recorrente, com potencial de atingir o patrimônio imaterial do recorrente. É fato que a cobrança indevida por erro do fornecedor provoca abalo psíquico diante da possibilidade de cobrança antecipada da dívida e inscrição nos cadastros de inadimplentes. Para além, a autora, em que pese os esforços envidados no sentido de solucionar administrativamente a questão, não obteve êxito, sendo obrigada a judicializar a questão.
9. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
10. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Sentença que se confirma.
11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.